Tribunal: TJMT
Processo: 1044233-32.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044233-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TASSIA DA SILVA RIBEIRO RABELO - CPF: 718.099.021-34 (APELANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL DE PASSAGEIRA APÓS SOLAVANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – OBRIGAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAR CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de empresa concessionária de serviço público, consubstancia-se hipótese de responsabilidade objetiva, decorrente do risco da atividade de exploração dos serviços de transporte coletivo, nos moldes do art. 37, § 6º da CF/88.

Restando incontroverso que o acidente ocorreu e havendo demonstração de que a autora era passageira do transporte coletivo e foi acometida de lesões em decorrência, não há como a ré se furtar do seu dever de indenizar.

Lesões à integridade corporal, ainda que leves, caracterizam dano moral.

A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044233-32.2018.8.11.0041

APELANTE:

TASSIA DA SILVA RIBEIRO RABELO

APELADO:

UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
TASSIA DA SILVA RIBEIRO RABELO
, contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
n. 1044233-32.2018.811.0041, ajuizada em face de
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

A apelante, em suas razões recursais aduz que o magistrado não se manifestou “
quanto ao pedido de reconhecimento do crime de falso testemunho prestado pela Sra. Roanna e que foi utilizado pelo d. juízo para julgar improcedente a presente demanda mesmo diante da flagrante incongruência e inverdades alegadas pela testemunha, assim como a prova documental colacionada autos
” (sic).

Argumenta que segundo o depoimento da referida testemunha a autora manifestou logo após o solavanco que não teria problema prosseguir a viagem, pois já possuía dor antes do acidente, cuja declaração defende ser absurda.

Ainda entende impossível que a testemunha lembre de fatos ocorridos há quatro anos, ressaltando que ela disse que estava ao lado do motorista; que ele não conhecida a rota; que ela presenciou uma conhecida ou amiga ao lado da autora no momento do ocorrido, embora a requerente estivesse sentada aos fundos do ônibus.

Ainda, ressalta que “a
apelada colacionou extrato de frequência de registro de outro itinerário ao Motorista Linha 007 (André Maggi Rodoviária)
”, uma vez que “m
enciona linha totalmente diversa, 07-B e não a 017
”, portanto, totalmente imprestável a suposta prova.

Aponta que “
inexiste prova alguma apresentada pela Apelada que o local estava escuro, bem como o quebra-molas não estar devidamente sinalizado, inexistindo pintura transversal no asfalto, fato que justificaria o mesmo imperceptível ao motorista, sendo ônus que lhe incumbia e, ao executar o serviço de natureza pública, como permissionária, assumindo os riscos do empreendimento, respondendo objetivamente pelos danos causados ao usuário ou a terceiros, prevalecendo o disposto no art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal
” (sic).

Menciona que em seu depoimento pessoal rememorou os fatos, inclusive, corrigindo “
a informação realizada na petição inicial que se baseou no Boletim de Ocorrência e presumiu de forma equivocada a direção do ônibus
”, pois na verdade adentrou no ônibus da UFMT em direção à Várzea Grande (Terminal André Maggi).

Esclarece que foi auxiliada por um rapaz que estava ao seu lado, pois ficou com pressão baixa, fraqueza, razão pela qual solicitou que chamassem o SAMU, que inicialmente foi negado. Informa que foi encaminhada ao Hospital Metropolitano, que negou receber a ambulância, de modo que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Várzea Grande.

Aduz que após realização de precários exames no “
Pronto Socorro de Várzea Grande, fora encaminhada ao Hospital Santa Rosa, sendo feitos novos exames e constatado o dano, foi aconselhada pelo profissional do pronto atendimento a procurar médico especialista para que fosse feito o acompanhamento necessário e realizasse o tratamento devido, o que foi feito por ela
” (sic).

Explana que o motorista trafegada em alta velocidade e por não conhecer a rota não tomou os devidos cuidados.

Reitera que “
inexistia qualquer pessoa que fosse amiga da Autora no momento do acidente no ônibus, sendo auxiliada por outro passageiro que estava ao seu lado, do sexo masculino e não feminino, sendo desconhecido da Autora, e por óbvio jamais afirmou que tinha quaisquer dores preexistentes, reiterando-se que solicitou que fosse chamado o Samu justamente por perceber que tinha se machucado
” (sic).

Sustenta que resta “
caracterizada a responsabilidade civil da Apelada, a qual salienta-se prestar serviço púbico, bem como ser incontroverso o dano físico e moral ocasional a Apelante
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida a pagar a quantia sugerida de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC, mais juros legais de 1% ao mês, desde a data do fato ocorrido 05/04/2018, bem como a indenização por danos materiais referente a diferença entre sua remuneração total de R$4.795,90 e o valor pago mensalmente pelo INSS de R$3.401,54, correspondendo a quantia de R$1.394,36 (um mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) mensais, sendo o período entre 05/04/2018 a 03/09/2018, totalizando o montante de R$6.971,80 (seis mil novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos), devendo ao final ser modificado o ônus sucumbencial (id. 150573563).

Nas contrarrazões o apelado pugna preliminarmente pela revogação da assistência judiciária, uma vez que na época do acidente a autora exercia a função de assistente contábil e conforme depoimento pessoal prestado se declarou como contadora, conforme histórico profissional, contido na página pública do site escavador.

No mérito, aduz que “
na audiência de instrução foi colhido o depoimento de uma única testemunha, da parte Ré/Recorrida, porquanto, a Apelada desincumbiu-se do seu ônus probatório, sendo irretorquíveis as provas produzidas
” (sic).

Defende que é impossível que o motorista do ônibus estivesse trafegando em alta velocidade, pois a autora confessa em sua exordial que ”
o motorista da Ré/Recorrida ao sair do ponto de ônibus na Rua Dom Orlando Chaves, em frente ao Assaí do Cristo Rei, após passar o primeiro quebra molas continuou dirigindo e não viu o segundo quebra molas
” (sic).

Afirma que “
a testemunha Roanna também afirmou que o motorista não estava em alta velocidade
” (sic), que o local estava escuro e o quebra-molas não estava sinalizado, não havendo, portanto, nenhuma conduta negligente ou imprudente, mas sim fortuito externo, que afasta a responsabilidade do transportador neste tipo de ocorrência.

Relata que “
a própria Autora/Recorrente, em seu depoimento, confessa que não houve culpa do motorista, tanto que não propôs ação contra ele
” (sic).

Esclarece que “
conforme depoimento da testemunha Roanna, nenhum outro passageiro que estava no ônibus alegou ou reclamou qualquer tipo de lesão, devido a transposição do quebra-molas em baixa velocidade, fato que gera bastante estranheza
” (sic).

Salienta que “
a Ressonância Magnética da Coluna Torácica e Lombar (Num. 17147418 - Pág. 1) a Apelante é portadora de quadro degenerativo da coluna, tais como a “Discopatia degenerativa” e “Espondilodiscopatia degenerativa incipiente”
” (sic).

Explica que “
a discopatia degenerativa significa que cada vértebra da coluna está se degenerando, ou seja, perdendo a sua forma original, levando a redução do espaço intervertebral, diminuição da espessura do disco, crescimento de pequenas estruturas ósseas nas vértebras, entre outros. Geralmente a degeneração discal ocorre por desidratação do disco, decorrentes do próprio envelhecimento, bem como pela osteoporose
” (sic).

Consigna também que “
conforme laudo de Ressonância Magnética, a autora/Apelante possui escoliose e lordose, que é um desvio da coluna, que causa achatamentos ou aproximação entre as vértebras, causando traumas no corpo vertebral
” (sic).

Dessa forma, entende que “
as fraturas dos corpos vertebrais ocorreram devido ao quadro degenerativo apresentado no laudo em questão, ou seja, o trauma é de origem mecânico-degenerativa e não por trauma externo
” (sic).

Explana que a autora recebeu benefício de auxílio-doença “
onde o motivo assinalado no afastamento foi doença e não acidente de qualquer natureza
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 150573565).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 151228187).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre dizer que se a fragilidade do conjunto probatório não permite a formação de um juízo de certeza acerca do dolo da testemunha ROANNA APARECIDA QUEIROZ em praticar delito de falso testemunho, não há como determinar a extração e remessa de peças ao Ministério Público para investigação do possível crime.

No que tange ao pedido de revogação da assistência judiciária concedido à autora, também não vejo pertinência, pois embora hoje ela exerça a função de contadora, não é possível afirmar inequivocadamente a sua capacidade financeira.

Ultrapassadas essas premissas, observa-se que a celeuma posta em análise cinge-se à indenização por danos morais e materiais ocorridos em razão de acidente ocorrido dentro de ônibus de propriedade da empresa apelada em 05/04/2018, aproximadamente às 18h40min, decorrente de um solavanco após passagem por uma lombada em alta velocidade, o que teria resultado em lesão na coluna lombar da apelante e problemas de saúde dela decorrentes.

A sentença apelada julgou improcedentes os pedidos da autora sob o fundamento de que a autora não apresenta nenhuma sequela decorrente de acidente, posto que é portadora de doença degenerativa da coluna própria da idade, aliado ao fato que a testemunha relatou que o motorista não estava em alta velocidade e que ouviu a autora dizer que “
essa dor eu já tenho a muito tempo
” (sic).

A questão debatida no recurso reside, portanto, na comprovação de que o solavanco ocorrido quando a autora estava como passageira no ônibus, de propriedade da apelada, deu causa à lesão em sua coluna e se a lesão perdurou pelo tempo, ou seja, se há comprovação do nexo de causalidade entre o dano e o incidente transcorrido enquanto a apelada realizava o serviço de transporte.

De início, convém dizer a empresa apelada é cessionária de serviço público e nessa condição responde pelos danos causados aos passageiros, conforme disposto no § 6º do artigo 37, da Constituição Federal:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ainda, por tratar-se de contrato de transporte, o Código Civil proclama a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 734 do Código Civil:

“Art. 734 - O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

Não bastasse isso, a relação entre a empresa de transporte e o passageiro é típica prestação de serviço, de modo que incidem, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Dito isso, quanto à ocorrência do episódio, as provas colhidas nos autos dão conta que de fato houve a passagem do ônibus por lombada em velocidade aparentemente avançada, pois é inconteste dos autos que houve o solavanco, sendo que a autora, na condição de passageira, que contava na época com 34 anos de idade, que foi arremessada ao se sentar nos últimos bancos do coletivo.

Extrai-se da audiência de instrução que, em que pese a testemunha
Roanna
narrar que não houve excesso de velocidade, também aduziu que o próprio motorista informou que não era daquela linha, pedindo para os transeuntes auxiliá-lo sobre os “pontos” e que naquele dia passou por um quebra-molas sem freiras, culminando com o solavanco relatado na exordial.

Além disso, é possível atestar que após o episódio a autora foi encaminhada via SAMU ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, conforme certidão de ocorrência (id. 150573494 - Pág. 1).

Por sua vez, os atestados e exames médicos apontam a fratura na coluna, bem como a necessidade de afastamento das atividades habituais por 14 dias e de utilização de colete imobilizado como forma de tratamento (id. 150573498 - Pág. 1; 150573500 - Pág. 1e 150573496 - Pág. 1).

Assim, a partir da análise das provas produzidas ficou evidente que o incidente ocorreu e que logo em seguida a apelante necessitou se afastar de suas atividades habituais para realizar o tratamento do trauma, situação que comprova o nexo de causalidade entre o dano sofrido e suportados em razão da falha de prestação de serviço pela apelada.

Já quanto à extensão e sequelas da lesão é possível afirmar que não se prolongou por muito tempo, pois segundo depoimento prestado pela autora, esta afirmou que
“está bem”, “que a fratura calcificou”
; que quando foi realizar perícia no INSS a instituição deu mais um mês para concluir a cicatrização (id. 150573541).

A partir disso, conclui-se que houve a ocorrência de evento danoso, cujos danos foram amenizados, já que a empresa requerida prestou todo auxílio à autora, fornecendo o colete conforme recomendação médica, além de medicamento, conforme conversa de whatsapp colacionado pela própria autora (id. 150573503 - Pág. 3 e 7).

Portanto, considerando a comprovação parcial do dano em razão de falha na prestação de serviço, a ré é responsável por ressarci-lo, consoante o disposto no art. 14 do CDC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO – QUEDA DE PASSAGEIRO – LESÕES GRAVES
– INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL PERMANENTE –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – LUCRO CESSANTE DEVIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
As empresas concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causar, decorrendo sua responsabilidade do risco da exploração dos serviços de transporte. 2. Comprovado o nexo entre as lesões graves suportadas pelo passageiro e a má prestação de serviço da transportadora, a indenização moral e material é devida
. 3. Dano moral configurado. 3. Valor indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso, moderado e razoável, sem constituir causa de enriquecimento indevido. 4. Considerando que as lesões provocadas na vítima ensejaram sua incapacidade parcial permanente para o trabalho, impõe-se a reparação pelo lucro cessante. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, incidem, desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora. (TJ-MT - APL: 00007979520028110010 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/04/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRANSPORTE COLETIVO – ACIDENTE NO INTERIOR DO ÔNIBUS
– CORPO PRESO A PORTA DE SAÍDA – LESÃO CORPORAL LEVE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – OBRIGAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAR CARACTERIZADA
- DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS –– JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
. A responsabilidade da empresa de transporte coletivo em relação ao passageiro é objetiva e impõe a reparação dos danos causados, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor, que se configura in re ipsa
. A indenização por dano moral decorrente de acidente no interior do transporte coletivo, fixada em R$15.000,00 (quinze mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, por se tratar, no caso, de responsabilidade contratual. Precedentes do STJ. (Ap 17366/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017) (TJ-MT - APL: 00544789520138110041 17366/2017, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2017)

Em situação análoga a dos autos, já se pronunciou o TJPR:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. ÔNIBUS. LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL DE PASSAGEIRA APÓS SOLAVANCO
. VEÍCULO QUE PASSOU POR LOMBADA EM ALTA VELOCIDADE.
DEVER DE INDENIZAR
. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL OCORRENTE. FRATURA DE VÉRTEBRA. IMOBILIZAÇÃO DO LOCAL POR CERCA DE SEIS MESES. SOFRIMENTO EXACERBADO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA QUE AS DORES EXPERIMENTADAS PELA AUTORA NÃO DECORRERAM DO ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA QUE NÃO DECORRERAM DO SINISTRO ANALISADO NOS AUTOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0022345-11.2017.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Desembargador Marco Antonio Antoniassi - J. 10.03.2020)” (TJ-PR - APL: 00223451120178160044 PR 0022345-11.2017.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 10/03/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2020)

Portanto, tenho como configurados os
danos morais
, pois houve a comprovação do acidente, que ocasionou dores na recorrente, aliado ao fato que foi socorrida por ambulância e de ter utilizado colete imobilizador de postura por alguns meses e do afastamento de suas atividades habituais.

A fixação do valor para sua reparação deve levar em conta o grau de culpa do ofensor, o nível socioeconômico das partes, a repercussão do fato e demais peculiaridades que o caso concreto apresentar, não se olvidando a necessária observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O montante também deve ser fixado em patamar que, ao mesmo tempo, constitua uma punição ao ofensor pelo ilícito praticado, a fim de servir de inibidor para futuras transgressões, também não caracterize instrumento de enriquecimento sem causa do ofendido. Deve, noutras palavras, haver um equilíbrio entre a punição do agente ofensor e a indenização à vítima.

Diante de tais fatos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Quanto ao
dano material
, evidencia-se que evento não causou nenhuma incapacidade permanente e, conquanto afirme que recebeu auxílio-doença em remuneração inferior à que recebia quando exercia a função de assistente contábil, é possível atestar dos holerites que a renda líquida da autora girava em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), dado os descontos referentes a plano de saúde e empréstimo consignado.

Portanto, considerando que ela afirma que recebeu no INSS, o importe de

R$3.401,54 (três mil quatrocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), não há falar em pagamento de diferença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida à autora (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023